Tribunal: TJSP
Processo: 1023856-16.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Tratamento realizado fora da rede credenciada – Custeio do tratamento que deve ocorrer de forma parcial, no correspondente ao que despenderia a operadora em hospital credenciado de padrão equivalente – Recurso da ré provido em parte.